Tribunal: TJES
Processo: 0001252-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001252-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LUCIANE VEIGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC ATENDIDOS. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. JUROS EXCESSIVOS QUE REVELAM DISCUSSÃO SOBRE O MONTANTE DEVIDO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 702 DO CPC. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Da preliminar de carência de ação: Com o advento do CPC/2015, a possibilidade jurídica do pedido passou a ser examinada quando do julgamento de mérito da ação. Preliminar rejeitada.

II
– A ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo

III
– O contrato de empréstimo pessoal é documento hábil para instruir ação monitória, sobretudo quando acompanhado de planilha demonstrando a evolução do débito.

IV
– A alegação de juros excessivos se revela em discussão acerca do montante devido, de modo que pressupõe a declaração do valor correto e apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de não ser examinada, consoante §3º do art. 702 do CPC.

V –
A incidência do CDC, ainda que invertido o ônus da prova, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

VI –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001252-35.2021.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANE VEIGA DOS SANTOS

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença de fls. 117-123, que rejeitou os embargos monitórios.

Em suas razões, a apelante sustenta que a ação de origem é carente, na medida em que a exordial veio desacompanhada de documentos que confiram legitimidade a quantia pleiteada. Afirma que o contrato acostado não possui liquidez, certeza e exigibilidade pois não demonstra os juros e demais acréscimos que compõem o valor cobrado.

No mérito, argumenta que os juros moratórios cobrados são abusivos, bem como, que deve ser aplicado o CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO:
Acerca da alegação de
carência de ação
, entendo não assistir razão ao recorrente. Explico.

Primeiramente, rememoro que a ação é carente quando não há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes ou interesse processual.

In casu
, o apelante afirma que a ação de origem é carente, na medida em que a exordial veio desacompanhada de documentos que confiram legitimidade a quantia pleiteada, o que conduz a ideia de impossibilidade jurídica do pedido.

Destarte, considerando que com o advento do novo CPC tal requisito deixou de existir como questão preliminar e passou a integrar o mérito da demanda, passo a examiná-lo como tal.

Ante o narrado, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS:
Colhe-se dos autos que a demanda de origem é ação monitória fundada em contrato de financiamento (fls. 21-29), instrumento este que atende ao requisito de “
prova escrita sem eficácia de título executivo
” previsto no art. 700, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

Tal conclusão pauta-se no fato de que a prova documental necessária à instrução da ação monitória deve ser aquela produzida na forma escrita, não sendo exigida qualquer formalidade.

Ademais, no caso dos autos, o instrumento acostado demonstra todos os elementos que compõem o débito, quais sejam, valor originário, juros e demais rubricas sobre ele incidentes, bem como, os termos a partir dos quais serão implementados; de modo que não vislumbro razões para afastar sua legitimidade. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, considerando que o Termo de Adesão, acompanhado da memória de cálculo do débito, são documentos hábeis a embasar a Ação Monitória. A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, instituído no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, cuja contagem tem início a partir da data fixada para o vencimento final do contrato. Comprovada a contratação e a existência da dívida, o reconhecimento do direito ao crédito é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000220436166001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Apelação cível. Ação monitória. Embargos. Inépcia da inicial. Afastamento. Prescrição. Inocorrência. Cálculo. Excesso. Discriminação. Ausência.
Contrato particular sem assinatura de duas testemunhas possibilita a propositura de ação monitória, pois constitui documento escrito firmado pelo devedor, conforme art. 700 e seguintes do CPC/15.
Tratando-se de dívida líquida, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, a alegação de excesso dos valores cobrados em ação monitória deve, nos embargos, vir acompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e, assim não fazendo, não é possível o exame da questão. (TJ-RO - APL: 70061400720178220014 RO 7006140-07.2017.822.0014, Data de Julgamento: 26/04/2019)

DOS JUROS:
Quanto à
abusividade dos juros moratórios
, o que pretende a embargante/apelante é uma revisão contratual; decerto que tal situação comporta em automática discussão acerca do montante cobrado, o que atrai a incidência do disposto no artigo 702, §3º do CPC:

Art. 702.
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º
Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º

Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos
serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos
serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Destarte, deveria a embargante/apelante ter indicado o valor que entende correto, bem como, ter apresentado demonstrativo do débito, o que não o fez, sendo de rigor, portanto, o não exame da referida alegação. Nesse sentido já decidiu este órgão fracionário e o C. STJ:

[...] 2. Tem-se que a alegação de excesso de cobrança não comporta acolhimento, posto que os Recorrentes apenas alegaram que o Apelado não realizou os descontos referentes às amortizações supostamente realizadas, sem, contudo, juntar qualquer comprovação de adimplemento da dívida. Ademais,
o art. 702, § 3º do CPC é claro ao dispor que o réu pode opor embargos à ação monitória, todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso do valor objeto de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o quantum que entende correto, ônus do qual, in casu, não se desincumbiram os Apelantes, motivo pelo qual se mostra correta a conclusão do Magistrado a quo em não examinar a referida alegação de excesso
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APL: 00006679120178080001, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS MONITÓRIOS
. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
Finalmente, embora assista razão à recorrente acerca da
incidência das normas consumeristas
, saliento que, ainda que ocorrida a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

Por todo o narrado, deve ser mantida a sentença que constituiu em título executivo judicial os documentos coligidos à peça vestibular da ação matriz, nos termos do art. 701, §2º da legislação processual civil.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).